Tribunal: TJDFT
Processo: 0728967-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA PENHORA DO SALÁRIO. MITIGAÇÃO DO ARTIGO 833, IV, CPC. PENHORA DE 10% DO VALOR DO SALÁRIO. INFRUTÍFERA LOCALIZAÇÃO DOS BENS. AFASTAMENTO DA IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. ARTIGO 833, §2o DO CPC. PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA, DE QUALQUER ORIGEM. PERCEPÇÃO DE RENDIMENTOS SUPERIOR À 50 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE DA PENHORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. POR MAIORIA.
1 – Trata-se de agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial que indeferiu a penhora de parte do salário da agravada. Em suas razões, o Agravante alega que foi infrutífera a localização de bens, requerendo a penhora como última forma de satisfação do crédito. Argui também da possibilidade de mitigação da impenhorabilidade das verbas salariais, conforme artigo 833, inciso IV do CPC. Salienta, também, que, até 10% do salário não acarretará em prejuízos para a agravada.
2 – O artigo 833, inciso IV do CPC elenca as hipóteses em que bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, dentre os quais estão os vencimentos, as remunerações e proventos de aposentadoria. Trata-se de norma que visa proteger o patrimônio mínimo do executado e que estabelece limites à satisfação da execução
3 - toda e qualquer concessão quanto a exceções em relação à impenhorabilidade de rendimentos salariais deve estar amparada na previsão legal, o que, de fato, me parece ser efetuado literalmente no § 2o do art. 833 do CPC, aduzindo que a impenhorabilidade não se aplica à hipótese de pagamento de prestação alimentícia ou às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, o que não é o caso dos autos.
4 - por não se tratar de débito de natureza alimentar e por não existirem valores à disposição da devedora superiores a cinquenta salários mínimos, não há falar em cabimento de penhora de valores recebidos a título de remuneração mensal.
5 – Recurso conhecido e não provido, por maioria.